Tribunal: STF
Processo: Inq 4879
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento da UNIÃO, por meio da AGU, em face da prática de atos terroristas contra a Democracia e as Instituições Brasileiras.



    Requer a Advocacia-Geral da União, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal e no art. 283, também do CPP, a adoção das seguintes medidas:



    1) Imediata desocupação de todos os prédios públicos federais em todo o território nacional, e dissolução dos atos antidemocráticos realizados nas imediações de quarteis e outras unidades militares, valendo-se para tanto do uso de todas as forças de segurança pública, inclusive dos Estados da Federação e do Distrito Federal.



    2) Após a desocupação, seja mantida guarda de segurança do perímetro da Praça dos Três Poderes, em particular, e das residências oficiais dos agentes políticos da União para evitar a ocorrência de novos delitos enquanto necessário.



    3) Prisão em flagrante de todos os envolvidos nos atos criminosos decorrentes de prédios públicos federais em território nacional, inclusive do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e demais agentes públicos responsáveis por atos e omissões, avaliando, até mesmo, a adoção de outras medidas cautelares que impeçam a prática de novos atos criminosos.



    4) Determinação imediata às plataformas de mídias e de redes sociais que identifiquem e removam os conteúdos que promovam incitação de atos de invasão e depredação de prédios públicos federais em todo o território nacional.



    5) Determinação imediata às plataformas de mídias e de redes sociais para a interrupção de monetização de perfis e transmissão das mídias sociais que possam promover, de qualquer forma, os atos de invasão e depredação de prédios públicos em todos o território nacional.



    6) As medidas referidas em 3 e 4 devem ser acompanhadas da determinação de guarda pelas plataformas de mídias e de redes sociais de todos os registros capazes de identificar materialidade e autoria dos ilícitos praticados, pelo prazo de cento e oitenta dias.



    7) Determinação às empresas de telecomunicações, em particular as provedoras de serviço móvel pessoal que guardem pelo prazo de noventa dias os registros de conexão suficientes para a definição ou identificação de geolocalilzação dos usuários que estão nas imediações da Praça dos Três Poderes e do Quartel-General do Distrito Federal para apuração de responsabilidade nas datas dos eventos criminosos.



    8) Determinação às autoridades competentes para apuração e responsabilização civil e criminal dos responsáveis pelos atos ilícitos, inclusive agentes públicos, bem como a determinação da realização de perícia e outros necessários à coleta de provas, sendo, neste aspecto, neste aspecto, indispensável a determinação de apreensão de todos os veículos e demais bens utilizados para transporte e organização dos atos criminosos.



    9) Determinação à Agência Nacional de Transporte Terrestres (ANTI) para que mantenha o registro de todos os veículos, inclusive telemáticos, de veículos que ingressaram no Distrito Federal entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2023”.



    O Senador RANDOLFE RODRIGUES, a seu turno, apresentou os seguintes requerimentos (eDoc. 525):



    1. a prorrogação do inquérito dos atos antidemocráticos a partir dos



    acontecimentos de hoje, uma vez demonstrado o ainda existente intento antidemocrático em parcela significativa de apoiadores terroristas do ex-Presidente da República;



    2. o afastamento do Sr. Anderson Torres da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal – ou o impedimento de sua posse, caso ainda não tenha sido efetuada –, ante a notória inaptidão para o exercício do cargo;



    3. a inclusão do Governador do Distrito Federal, Sr. Ibaneis Rocha, e do Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sr. Anderson Torres, como investigados no inquérito dos atos antidemocráticos;



    4. a determinação da imediata dissolução dos acampamentos golpistas no Distrito Federal e em outras localidades;



    5. a intimação da Procuradoria-Geral da República para apresentar pedido de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, com fulcro nos artigos 34, VII, e 36, III, da Constituição Federal; e



    6. a determinação de todas as medidas cautelares, inclusive a prisão, contra os participantes e financiadores dos atos terroristas, bem como das autoridades públicas omissas responsáveis pelo dano à Democracia brasileira, com a competente intimação da Advocacia-Geral da União para que promova todas as ações de reparação pelos incontáveis danos ao patrimônio público na data de hoje.



    O Diretor-Geral da Polícia Federal, DELEGADO FEDERAL ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, por meio do ofício 8/2023, requer providências em relação a 14 (quatorze) perfis que continuam estimulando a prática de atos violentos e antidemocráticos.



    Da mesma maneira, a Assessoria de combate à desinformação do TSE encaminhou relatório apontando outros 3 (três) perfis que insistem na prática delituosa contra a Democracia e o Estado de Direito.



    É o relato. DECIDO.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 519, constatado em todo o território nacional um cenário de abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião e a confusão entre liberdade de expressão e agressão, com consequências desproporcionais e intoleráveis para o restante da sociedade, determinou a IMEDIATA DESOBSTRUÇÃO DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS QUE, ILICITAMENTE, ESTEJAM COM SEU TRÂNSITO INTERROMPIDO, com o resguardo da ordem no entorno e, principalmente, à segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas rodovias do país; bem como, para impedir, inclusive nos acostamentos, a ocupação, a obstrução ou a imposição de dificuldade à passagem de veículos em quaisquer trechos das rodovias, conforme decisão de 31/10/22, proferidas nestes autos (doc. 2.769), referendada pelo Plenário dessa CORTE, em Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022.



    Após, a decisão foi complementada por novos pronunciamentos, proferidos em razão de situações concretas verificadas no Estado do Acre (decisão de 6/11/2022, doc. 2.919), em Belo Horizonte/MG (Petição 87.922/2022, doc. 3.044, objeto do despacho de 11/11/2022), em diversas localidades do Estado do Mato Grosso (decisão de 7/12/2022, doc. 3.466) e em relação a atos nesta capital federal (decisão de 9/11/2022, doc. 3.070).



    Recentemente, em decisão do dia 7 de janeiro de 2023, mantive a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte em desobstruir e encerrar o ilegal e criminoso acampamento instalado em áreas do entorno de instalações militares daquele município. O que foi feito com absoluto sucesso pelo Prefeito Municipal, cioso de suas competências constitucionais.



    Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos.



    O comportamento ilegal e criminoso dos investigados não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste, efetivamente, de caráter terrorista, com a omissão, conivência e participação dolosa de autoridades públicas (atuais e anteriores), para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das Eleições Gerais de 2022, com consequente rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. 



    Na data de hoje, 8/1/2023, a escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderia ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira.



    A omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com (a) a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal; (b) a autorização para mais de 100 (cem) ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos; (c) a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, nesse Distrito Federal, mesmo quando patente que o local estava infestado de terroristas, que inclusive tiveram suas prisões temporárias e preventivas decretadas.



    O descaso e conivência do ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e, até então, Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ANDERSON TORRES – cuja responsabilidade está sendo apurada em petição em separado – com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem no Distrito Federal, tanto do patrimônio público – CONGRESSO NACIONAL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA e SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do Governador do DF, IBANEIS ROCHA, que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa “livre manifestação política em Brasília” – mesmo sabedor por todas as redes que ataques as Instituições e seus membros seriam realizados – como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos em 7 de setembro, em especial, com a proibição de ingresso na esplanada dos Ministérios pelos criminosos terroristas; tendo liberado o amplo acesso.



    Absolutamente NADA justifica e existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal.



    Absolutamente NADA justifica a omissão e conivência do Secretário de Segurança Pública e do Governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos.



    Nos termos dos arts. 101, I, II e IV e 101-A, I, II e IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, são crimes de responsabilidade os atos do Governador do Distrito Federal e os atos dos secretários de governo, dos dirigentes e servidores da administração pública direta e indireta, do Procurador-Geral, dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil que atentarem contra a Constituição Federal, esta Lei Orgânica e, especialmente, contra:



    I - a existência da União e do Distrito Federal;



    II - o livre exercício do Poder Executivo e do Poder Legislativo ou de outras autoridades constituídas;



    IV - a segurança interna do País e do Distrito Federal;



    Conforme prevê o Código de Processo Penal, somente será possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que observados os critérios constantes do art. 282, que são: "necessidade" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e "adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Na presente hipótese, verifico haver necessidade de se impor medida cautelar diversa da prisão – uma vez que não houve representação da PF ou requerimento da PGR pela prisão preventiva – consistente na suspensão do exercício da função pública do agente público que teria tido, ao menos pelos elementos de prova inicialmente coligidos e amplamente divulgados, envolvimento com os fatos descritos, ainda que por omissão dolosa.



    Diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, pelos quais é o responsável direto o Governador do Distrito Federal, IBANEIS ROCHA, dentre os quais é possível listar, até o momento, os seguintes fatos principais:



    (a) os terroristas e criminosos foram escoltados por viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal até os locais dos crimes (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/08/pm-escolta-terroristas-bolsonaristas.htm);



    (b) não foi apresentada, pela Polícia Militar do Distrito Federal, a resistência exigida para a gravidade da situação, havendo notícia, inclusive, de abandono dos postos por parte de alguns policiais (https://www.estadao.com.br/politica/policiais-do-df-abandonam-barreira-e-compram-agua-de-coco-enquanto-manifestantes-invadem-stf/;



    (c) parte do efetivo deslocado para impedir a ocorrência de atos violentos não adotou as providências regulares próprias dos órgãos de segurança, tendo filmado, de forma jocosa e para entretenimento pessoal, os atos terroristas e criminosos (https://www.istoedinheiro.com.br/parados-policias-tiram-fotos-enquanto-bolsonaristas-invadem-o-congresso-nacional/);



    (d) Anderson Gustavo Torres foi exonerado do cargo, no momento em que os atos terroristas ainda estavam ocorrendo (https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2023/01/5064600-ibaneis-rocha-manda-exonerar-o-secretario-da-seguranca-anderson-torres.html).



    As omissões verificadas, notadamente no que diz respeito à falta da devida preparação para os atos criminosos e terroristas anunciados, revelam a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa, dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos arts. 163 (dano), 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), todos do Código Penal.



    Nos termos do art. 13 do Código Penal, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. 



    O dever de agir incumbe a quem: (a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; e (c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.



    Assim, é razoável que, ao menos nesse primeiro momento da investigação, onde a manutenção do agente público no respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente por meio da destruição de provas e de intimidação a outros servidores públicos, se determine a suspensão do exercício da função pública.



    Os fatos narrados demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o CONGRESSO NACIONAL e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República.



    No caso dos atos ocorridos em 8/1/2023, há fortes indícios de que as condutas dos terroristas criminosos só puderam ocorrer mediante participação ou omissão dolosa – o que será apurado nestes autos – das autoridades públicas mencionadas. 



    Em momento tão sensível da Democracia brasileira, em que atos antidemocráticos estão ocorrendo diuturnamente, com ocupação das imediações de prédios militares em todo o país, e em Brasília, não se pode alegar ignorância ou incompetência pela OMISSÃO DOLOSA e CRIMINOSA. 



    A omissão das autoridades públicas, além de potencialmente criminosa, é estarrecedora, pois, neste caso, os atos de terrorismo se revelam como verdadeira “tragédia anunciada”, pela absoluta publicidade da convocação das manifestações ilegais pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, tais como o WhatsApp e Telegram.



    Ressalte-se, ainda, que no Distrito Federal, atos de depredação do patrimônio público, com tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal, já haviam ocorrido em 12/12/2022 – fatos investigados na Pet 10.776/DF, de minha relatoria – onde, da mesma forma , investigados, por meio de ataques à propriedade pública e privada, amplamente noticiados na imprensa e divulgados nas redes sociais, ameaçam o Presidente eleito e os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com objetivo de impedir a posse do Presidente da República eleito e o regular exercício dos poderes constitucionais, sem que houvesse uma atitude proporcional por parte do Governador do Distrito Federal.



    A existência de uma organização criminosa, cujos atos têm ocorrido regularmente há meses, inclusive no Distrito Federal, é um forte indício da conivência e da aquiescência do Poder Público com os crimes cometidos, a revelar o grave comprometimento da ordem pública e a possibilidade de repetição de atos semelhantes caso as circunstâncias permaneçam as mesmas.



    O afastamento do exercício do cargo se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado é, no mínimo, conivente com associação criminosa voltada a atos terroristas (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    A organização, participação, financiamento e apoiamento a esses acompanhamentos terroristas configura crime passível de imediata prisão em flagrante, uma vez que a lei antiterrorista admite a punição, inclusive, de atos preparatórios.



    A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil politica de apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Neville Chamberlain com Adolf Hitler.



    Os agentes públicos (atuais e anteriores) que continuarem a ser portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da Democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados, pois como ensinava Winston Churchill, “um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado”.



    Absolutamente TODOS serão responsabilizados civil, política e criminalmente pelos atos atentatórios à Democracia, ao Estado de Direito e às Instituições, inclusive pela dolosa conivência – por ação ou omissão – motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau-caratismo.



    A Democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída, por criminosos terroristas. A defesa da Democracia e das Instituições é inegociável, pois como ainda lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, “construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia”.



    Na presente hipótese, portanto, além das medidas relacionadas às autoridades públicas, flagrante a necessidade de garantia da ordem pública, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), além de dano ao patrimônio público (artigo 163, III) todos do Código Penal.



    Estão presentes, os requisitos legais necessários para a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da medida" – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais – e sua "adequação" – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado.



    Diante do exposto, DEFIRO OS REQUERIMENTOS E REPRESENTAÇÕES, nos termos do art. 282 e 319 do CPP, e: 



    1) DETERMINO A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA (art. 319, VI, do Código de Processo Penal) AFASTANDO IBANEIS ROCHA DO CARGO DE GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias;



    DETERMINO, ainda:



    2) A DESOCUPAÇÃO E DISSOLUÇÃO TOTAL, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime).



    A operação deverá ser realizada pelas Polícias Militares dos Estados e DF, com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário, devendo o Governador do Estado e DF ser intimado para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade pessoal.



    As autoridades municipais deverão prestar todo o apoio necessário para a retirada dos materiais existentes no local. O Comandante militar do QG deverá, igualmente, prestar todo o auxílio necessário para o efetivo cumprimento da medida. Ambos deverão ser intimados para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade pessoal. 



    O Ministro da Defesa deverá ser intimado para, sob sua responsabilidade, determinar todo o apoio necessário às Forças de Segurança.



    No caso do Distrito Federal, após a desocupação, efetiva manutenção, por parte da Polícia Militar, da guarda de segurança do perímetro da Praça dos Três Poderes, em particular, e das residências oficiais dos agentes políticos da União para evitar a ocorrência de novos delitos;



    3) A DESOCUPAÇÃO, em 24 (vinte e quatro) horas, de todas as vias públicas e prédios públicos estaduais e federais em todo o território nacional. Nos Estados e DF, as operações deverão ser realizadas pelas Polícias Militares, com apoio da Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal se necessário, devendo o Governador do Estado e DF ser intimado para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade pessoal;



    4) A APREENSÃO E BLOQUEIO de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal. Os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 (quarenta e oito) horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes. Entre os ônibus a serem apreendidos deverão estar aqueles que se encontram estacionados na Granja do Torto e imediações, como os já identificados pelas placas abaixo listadas:



     
1-NTQ8D39 
2-DAJ3295 
3-AWG4E63 
4-IHP0B72 
5-MJB1936 
6-DLF2882 
7-BUP8188 
8-BDD9A05 
9-MCZ4364 
10-NWN9996 
11-OSU0414 
12-IXW9258 
13-BXG0J75 
14-LSN3551 
15-CPG3C95 
16-MXT1E56 
17-CUYD267 
18-AHS7D56 
19-IJG1G07 
20-NRB9690 
21-EXV1125 
22-CDL4A04 
23-AJB2B98 
24-CLJ2917 
25-QXS8E29 
26-AMF0368 
27-AKW2608 
28-HHK5B35 
29-HET5198  
30-CYB3674 
31-CPJ2393 
32-GAM5451 
33-EWU1J04 
34-HXU1G54 
35-AUM3J92 
36-LPE7H00 
37-EFO0950 
38-AUV5A87 
39-OPQ7054 
40-GXM9188 
41-NFY5G79 
42-FKC8G46 
43-KRJ8346 
44-EOF7H98 
45-BTA8J15 
46 - ATL0905 (Pousada Casa do Claus na Vila Planalto) 
47 - DPE1B20 (Pousada Casa do Claus na Vila Planalto) 
48-OLN2A37 
49-CUA6910 
50-GBK5061 
51-BCQ2F70  
52-BCG6736  
53-BBT6825 
54-PRT0128 
55-BBN6956 
56-BBN4963 
57-BDI1A49 
58-GBK5061 
59-PBX0J19 
60-OCR7H84 
61-MBX0F89 
62-AMG1292 
63-LRR4456 
64-CUA9F87 
65-AUJ2884 
66-EFO3851 
67-DZW2219 
68-BAG0381 
69-QRD0J86 
70-MQC0637 
71-CVN9002 
72-GGM7458 
73-KZS5D91 
74-MLX7429 
75-BBS8249 
76-ADQ7D83 
77-BEF4D17 
78-QGC5F98(Micro-ônibus) 
79-HUX2A01 
80-JAE5C39 
81-AOT5582 
82-BCI4100 
83-QAO9497 
84-AJO9G41 
85-FGX6294 
86-OVP2578 
87 - AZZ1590



    5) A PROIBIÇÃO IMEDIATA, até o dia 31 de janeiro, de ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal. A PRF e a Polícia Federal deverão providenciar o bloqueio, a imediata apreensão do ônibus e a oitiva de todos os passageiros, com base no artigo 5º da Lei antiterrorismo, que pune os atos preparatórios;



    6) À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTI) para que mantenha e envie aos autos o registro de todos os veículos, inclusive telemáticos, de veículos que ingressaram no Distrito Federal entre os dias 5 e 8 de janeiro de 2023;



    7) À POLÍCIA FEDERAL que obtenha (a) todas as imagens das câmeras do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas que praticaram os atos do dia 8 de janeiro, (b) junto a todos os hotéis e hospedarias do Distrito Federal, a lista e identificação de hóspedes que chegaram ao Distrito Federal a partir da última quinta feira, bem como a filmagem do saguão (lobby) para a devida identificação de eventuais participantes dos atos terroristas;



    8) AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sob a coordenação do assessor da Presidência, Eduardo de Oliveira Tagliaferro, que utilize a consulta e acesso aos dados de identificação civil mantidos naquela CORTE, bem como de outros dados biográficos necessários à identificação e localização de pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Os dados deverão manter o necessário sigilo.



    9) A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO às empresas Facebook, Tik Tok e Twitter, para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedam ao bloqueio dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo:



    FACEBOOK



    https://pt.br-facebook.com/alex.quelhas



    http://www.facebook.com/palhocataon



    http://www.facebook.com/ismael01marques



    INSTAGRAM



    @robson_stenpim



    @verdeamarelobsb



    @perpetuaaguiar



    @drjoapaulomatosvet



    @fabriziocisnerosoficial



    @juliana.barrosz



    @moysezaramella



    @adestrador_kenedy



    @juliana_siqueiraoficial



    TIK TOK



    @patriota.guilherme



    @fozcenteodomundo



    TWITTER



    https://twitter.com/camileferrao



    https://twitter.com/bernardokuster2



    https://twitter.com/AugustoNPistola



    Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.



    Em face da excepcionalidade da situação, a presente decisão deverá ser publicizada.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente